Tribunal: STF
Processo: ARE 1591132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Marcos Vinicius dos Santos de Souza contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. SÚPLICA DE REFORMA DO  DECISUM.  IMPOSSIBILIDADE. APENADO CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração para progressão do regime prisional, fundamentado na alegação de que o crime de tráfico de drogas não deveria ser considerado equiparado a hediondo, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019. A defesa pediu a reforma da decisão, buscando a aplicação de fração menor para a progressão de regime.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração da fração para progressão de regime prisional em razão do pedido de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, considerando a equiparação deste delito a crime hediondo pela Constituição Federal.
III. Razões de decidir. 
Embora com o advento do chamado pacote anticrime, tenha sido revogada a disposição do § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, em momento algum retirou o caráter de hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas, descrita no caput do precitado dispositivo. Aliás, nem poderia, porquanto a hediondez equiparada da traficância tem previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal).
4. ‘A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º’. (STJ, AgRg no HC n. 729.332/SP, XLIII, da Constituição Federal DJe 25/04/2022).
5. Percebe-se, na hipótese dos autos, que não houve o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo o apenado, destarte, condenado por crime equiparado a hediondo, a teor da Lei nº 8.072/90. Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa, devem ser mantidas as frações atualmente constantes do Relatório da Situação Processual Executória.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O crime de tráfico de drogas é considerado equiparado a hediondo, conforme previsão constitucional, e a revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 pela Lei nº 13.964 /2019 não altera essa classificação, mantendo a necessidade de cumprimento de 40% da pena para progressão de regime.” (e-doc. 30, p. 1-2).
No recurso extraordinário (e-doc. 48), sustenta-se violação ao artigo 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição da República.
Alega, em síntese, que a manutenção da fração de 40% para a progressão de regime de apenado primário carece de amparo legal vigente, uma vez que o Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 foi expressamente revogado pela Lei nº 13.964/2019. 
Defende que a interpretação adotada pelo Tribunal de origem ignora a ausência de norma infraconstitucional específica para o caso de condenados primários em crimes equiparados a hediondos sem resultado morte, o que violaria diretamente os princípios da legalidade estrita e da retroatividade da lei penal mais benéfica. 
Por conseguinte, pleiteia a reforma do acórdão para que seja aplicada a fração de 1/6 (ou 16%), destinada a sentenciados primários, conforme a nova sistemática do Artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Ao final, requer:
“a) o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, por estarem preenchidos todos os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade, especialmente o  cabimento, a tempestividade, o prequestionamento da matéria constitucional e a  demonstração da repercussão geral da controvérsia;
 b) o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional discutida nos  autos, nos termos do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a  relevância social, jurídica e política da tese, já reconhecida pelo Supremo Tribunal  Federal no julgamento do Tema 1064 da Repercussão Geral;
c) a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário, nos  termos do artigo 1.029, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os  efeitos do acórdão recorrido até o julgamento definitivo do presente recurso;
d) o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a violação direta aos arts. 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal, reformando-se o v. acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento do direito do recorrente à  progressão de  regime prisional mediante o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 112, inciso I, da LEP, na redação conferida pela Lei nº.  13.964/2019;
e) subsidiariamente, caso não haja provimento imediato do recurso, que o  Supremo Tribunal Federal determine o retorno dos autos à instância ordinária para nova  decisão, com observância dos princípios constitucionais violados, especialmente o da  retroatividade da lei penal mais benéfica e da legalidade estrita;
f) A juntada de todos os documentos anexados a este petitório
g) A Defesa manifesta interesse em realizar sustentação oral;” (e-doc. 48, p. 17 -18).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Tem-se discussão envolvendo a irretroatividade de lei penal mais gravosa, isto é, a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, implementada pela Lei nº 14.843/2024, que versa sobre requisitos para a progressão de regime. 
Nesse sentido, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Logo, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021). 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente